Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 20, INCISO II, DA LEI No 10.826/2003. BIS IN IDEM. CONSTATAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A utilização de uma mesma condenação penal para aumentar a pena em razão da reincidência, na segunda fase da dosimetria, e pela reincidência específica, na terceira fase, configura bis in idem, demandando alteração no cálculo da reprimenda para excluir a causa de aumento prevista no artigo 20, inciso II, da Lei no 10.826/2003 (reincidência específica).
2. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
3. Recurso conhecido e provido.